Tribunal: STF
Processo: HC 264704
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado à pena de 1 ano de reclusão no regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 1º, I, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o julgamento deste agravo pelo Plenário e a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    5. Determinação à Secretaria Judiciária que proceda à imediata certificação do trânsito em julgado desta impetração, independentemente da publicação do acórdão deste julgamento, e o consequente arquivamento do habeas corpus.